Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-63.2020.8.11.0038
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELTA SUZY ROMANO DE ARAUJO - CPF: 026.475.501-40 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSUMIDOR - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE BOLETO BANCÁRIO – ERRO NO APLICATIVO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEM ÊXITO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco Bradesco S/A. Em síntese, a consumidora informa
que realizou o pagamento em duplicidade do boleto de IPVA de seu veículo no montante de R$ 622,86 (seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) em razão da falha no aplicativo da ré que encerrou a sessão antes de concluir a operação, requerendo assim a devolução do valor pago indevidamente.

2.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços, quando esta não realizou a devolução do valor pago em duplicidade mesmo após a contestação dos valores.

3.

Assim, demonstrado os danos materiais, a restituição deve ser mantida.

4.

Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da instituição financeira em proceder à resolução do problema na seara administrativa
, a despeito das tentativas da consumidora.

5.

Quantum
indenizatório fixado no valor de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Elta Suzy Romano de Araújo em face de Banco Bradesco S/A. Em síntese, a Autora informa que no dia 09/09/2020 tentou realizar o pagamento de um boleto de IPVA de seu veículo no valor de R$ 622,86 por meio do aplicativo de celular disponibilizado pela instituição financeira, aduz que não conseguiu finalizar a operação em razão da mensagem de erro constando que a
sessão havia sido encerrada.

Aduz que reiniciou o aplicativo e novamente tentou realizar o pagamento, desta vez concluindo a operação. Informa que ao consultar o extrato bancário identificou que foi realizado o pagamento em duplicidade do boleto de IPVA, oportunidade em que se deslocou pessoalmente até a sua agência bancária para cancelamento de um dos pagamentos. Sustenta que mesmo após a contestação do pagamento em duplicidade diretamente na agência e por meio do serviço de atendimento ao cliente o valor não foi restituído. Busca a condenação da instituição financeira a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação do Reclamado a restituição do valor de R$ 622,86 (seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), na forma simples, além de indenização por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o BANCO BRADESCO S/A apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida

refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

No caso a reclamante informa que realizou o pagamento em duplicidade do boleto de IPVA de seu veículo no montante de R$ 622,86 em razão da falha no aplicativo da ré que encerrou a sessão antes de concluir a operação, requerendo assim a devolução do valor pago indevidamente.

Da analise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que resta comprovado o prejuízo de ordem material sofrido pela recorrida.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo fragmento da sentença recorrida (id nº 85507543):

Pelas informações acostadas nos autos, é evidente que a ré não observou as exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida reclamada.

Verifica-se que a requerida apenas se limita a aduzir que “a reclamante pagou seu IPVA em duplicidade, o erro se deu porque ela tentou pagar mais de duas vezes. Informo também que o aplicativo serve para o cliente se auto atender, e assim toda e qualquer transação feito por ele, é de total responsabilidade do cliente, pois o Banco já

disponibiliza o aplicativo, porque o cliente solicita uma maior comodidade”.

Contudo, verifico que o referido pagamento foi realizado em duplicidade em razão de erro no aplicativo fornecido pela reclamada (print anexado na exordial), o qual deveria fornecer segurança aos seus consumidores, se negando a reclamada a ressarcir tal valor recebidos indevidamente.

No caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma está para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão Constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

A parte autora teve dois valores debitados de sua conta, o que gerou prejuízos. As provas anexadas pela parte autora demonstram que tentou solução administrativa, sem qualquer tentativa de solução.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

De acordo com os fatos supracitados, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois demonstrado o pagamento em duplicidade do boleto em 09/09/2020 em razão da falha no aplicativo da própria ré que levou a consumidora a iniciar uma nova operação, e, mesmo tentando a recorrida solucionar a questão na esfera administrativa com a recorrente, conforme protocolos acostado a inicial, não obteve êxito.

Assim, não resta dúvidas quanto à conduta ilícita da recorrente, que, diante das solicitações administrativas da recorrida, não efetuou a devolução do valor pago em duplicidade, devendo ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A
posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais)

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021